Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 219
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 219
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em 27/08/2025 
Não incidem as contribuições previdenciárias sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.702, 9202-009.852, 9202-010.337.